Tribunal: TJSP
Processo: 1034008-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil por danos materiais – Ação regressiva – Seguradora que busca o ressarcimento da indenização dos prejuízos causados por acidente automobilístico decorrente da presença de objeto em pista de rodovia administrada em regime de concessão pública – Concessionária que tem obrigação de prover a segurança do trânsito na estrada sob concessão – Faute du service

Ementa:

APELAÇÃO – Responsabilidade civil por danos materiais – Ação regressiva – Seguradora que busca o ressarcimento da indenização dos prejuízos causados por acidente automobilístico decorrente da presença de objeto em pista de rodovia administrada em regime de concessão pública – Concessionária que tem obrigação de prover a segurança do trânsito na estrada sob concessão – Faute du service caracterizada – Aplicação de normas do direito do consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ – Artigos 14 e 22 do CDC – Responsabilidade caracterizada, sem demonstração de qualquer excludente – Juros e correção que devem incidir desde o desembolso comprovado. Súmula 43 do STJ e precedentes do TJSP – Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.